Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731697-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDEREZ RIBEIRO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, TECNOLOGIA BANCARIA S.A., COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, MARIA VALDEREZ RIBEIRO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes Apelante (BANCO DO BRASIL S/A) sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte Apelada nas contrarrazões de id. 45716919. Na mesma oportunidade, vistas dos autos também a parte Apelante (MARIA VALDEREZ RIBEIRO), quanto a preliminar de impugnação de gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões de id. 45716921. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora